Tribunal: TJDFT
Processo: 0727747-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727747-43.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: TERRA ÚTIL – COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA Agravado: WELLYNGTON FLEURY Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TERRA ÚTIL – COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID 131541249 dos autos de origem), que indeferiu pedido para expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para informar se o agravado possui crédito no Programa Nota Legal com o objetivo de saldar crédito na ação monitória ajuizada em desfavor do agravado, WELLYNGTON FLEURY, ante o inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. O indeferimento do pedido de expedição de ofício teve a seguinte fundamentação: A parte exequente pugna pelo deferimento de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal/SEF-DF, colimando no bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada. No entanto, não há indícios de que a parte exequente efetuara diligências, deixando de comprovar que o executado possui relacionamento com a referida entidade, com o que este meio constritivo se revela inútil à satisfação do crédito perseguido, e, tendo em vista que incumbe ao credor promover diligências para buscar bens e indicá-los à penhora, e não ao Poder Judiciário que detém a faculdade de preferencialmente proceder à penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Ademais, a expedição de ofícios a fim de se obter bens eventualmente constantes em nome da parte executada deve provir de indícios de que a parte executada possui relacionamento com as referidas entidades, não cabendo as entidades públicas e privadas promover as diligências acerca do patrimônio do devedor, já que incumbe ao credor adotar as diligências cabíveis com vista à localização de bens do devedor, possibilitando, pois, a adoção de medidas constritivas pelo órgão julgador, não se afigurando cabível a transferência de tal incumbência ao Poder Judiciário e demais entidades públicas e privadas, mormente se não tiver demonstrado nos autos que esgotou os meios disponíveis para satisfazer o débito perseguido. Ressalto ainda que a parte não está amparada pela gratuidade de justiça, com o que sequer há comprovação de que procedeu às medidas restritivas e consulta aos cartórios, inclusive não comprovando que procedeu diligência junto à Junta Comercial para verificar se a parte requerida figura como sócia de algum estabelecimento, ressalto que as referidas consultas estão condicionadas ao recolhimento de emolumentos. Por oportuno, transcrevo julgado proferido pelo e. TJDFT, que esclarece magistralmente o posicionamento acima alinhavado, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO FALIMENTAR. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PROCESSUAIS TÍPICOS. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. Compete ao credor envidar esforços suficientes na busca da satisfação de seu crédito, a teor do que dispõe o art. 524, inciso VII, do CPC, de modo que a requisição de informações ao Juízo Falimentar somente se justifica quando o demandante comprovar já ter esgotado todas as diligências possíveis para tal propósito, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Neste cenário, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a modificação da decisão recorrida, sobretudo porque deve haver indicação precisa do bem para submissão do pedido de constrição ao Juízo Falimentar e o pedido consiste apenas em informação sobre bens passíveis de penhora, que pode ser verificado pela própria parte, pois não se trata de processo em segredo de justiça e nem de parte hipossuficiente. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1424146, 07031232720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, observa-se que as diligências requeridas podem ser adotadas pela parte requerente, circunstância essa que faz sobrelevar a desnecessidade de intervenção do órgão julgador, bastando, para tanto, a simples apresentação de certidão de inteiro teor extraída dos autos, medida esta que possibilitará a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte requerida, bem como a indisponibilidade de bens perante órgãos administrativos. Tecidos estes comentários, indefiro o pedido de expedição de ofícios e, desde já, faculto a expedição de certidão de inteiro teor em favor da parte exequente a fim de que promova as diligências necessárias. Ademais, determino a intimação desta, por intermédio do seu procurador, via publicação no DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover andamento à marcha processual, acudindo às ordens anteriormente lhe endereçadas, sob pena de extinção. Decorrido o prazo acima aludido sem que sobrevenha manifestação nos autos, desde já, determino nova intimação do autor, pessoalmente, por via postal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover andamento à marcha processual, sob pena de extinção, consoante dispõe o art. 485, inciso III, § 1o, do estatuto processual civil vigente. O agravante alega, em síntese, que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 42.529,11(quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e onze centavos). Não localizado, o devedor foi citado por edital e está sendo representada pela Curadoria Especial. Após as tentativas frustradas de localizar bens passíveis de penhora, via sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud, requereu a expedição de ofício à Secretária de Estado de Fazenda visando a penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal. Sustenta que a decisão agravada viola os artigos 3o, 4o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil[1], pois configura óbice ao acesso à justiça. Assevera que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza todas as medidas que visem o cumprimento da ordem judicial. Sustenta que o devedor responde com todo seu patrimônio presente e futuro, independentemente do valor, nos termos dos artigos 789, 824 e 825, também do Código de Processo Civil. Acrescenta que os artigos 854, 855 e 867, do diploma processual asseguram a medida requerida. Cita julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que vai ao encontro do que alega. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, diante da probabilidade do seu direito e do perigo da demora, consistente no retorno dos autos ao arquivo, conforme determinado pelo juízo a quo. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do ofício conforme requerido e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 38501391). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso, o deferimento da expedição de ofício pleiteada não é capaz de per si tornar irreversível os efeitos da decisão, uma vez que não se pleiteou a apropriação de recursos ou sua utilização. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, verificam-se que não estão presentes os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida não é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, este eg. Tribunal tem considerado a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. Como reforço de fundamentação, colacionam-se recentes julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398692, 07343879620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informe a eventual existência de crédito em favor do devedor decorrente do programa "nota legal". 2. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Diante desse contexto, convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. 2.1. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional, que só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 2.2. No caso em deslinde a execução se prolonga por já 6 (seis) anos e, nesse período, o credor se utilizou dos meios ordinários para a localização de bens penhoráveis, tais como a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF. Assim, seria, em tese, viável a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 3. Ocorre que o agravante pretende a penhora de eventual crédito decorrente do programa nota legal, valor que, como é elementar, será insignificante para a satisfação do débito exequendo. 3.1. Sem olvidar o princípio da cooperação, é necessário anotar que as diligências pretendidas se afiguram ineficazes para a satisfação do crédito, razão pela qual devem ser indeferidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605009, 07127903720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. ÓRGÃO PÚBLICO. SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. PROGRAMA NOTA LEGAL. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. MEDIDA INÓCUA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 3. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 4. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, o bloqueio de eventual crédito decorrente do Programa Nota Legal não se mostra mecanismo adequado para obrigar os devedores ao pagamento dos valores devidos. 5. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1432666, 07101324020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a finalidade da execução é satisfazer o crédito do credor, por conta disso, medidas notadamente ineficazes para a finalidade de satisfação do crédito não devem ser realizadas, em respeito ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, o agravante não demonstrou qualquer tentativa em obter as informações pretendidas de maneira administrativa junto à Secretaria de Fazenda, conforme consta da decisão agravada: “observa-se que as diligências requeridas podem ser adotadas pela parte requerente, circunstância essa que faz sobrelevar a desnecessidade de intervenção do órgão julgador, bastando, para tanto, a simples apresentação de certidão de inteiro teor extraída dos autos, medida esta que possibilitará a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte requerida, bem como a indisponibilidade de bens perante órgãos administrativos.” Ainda, consignou a decisão: “faculto a expedição de certidão de inteiro teor em favor da parte exequente a fim de que promova as diligências necessárias.” Quanto ao resultado útil do processo, não se verifica risco, nos termos do artigo 921, § 3o[2], do Código de Processo Civil, uma vez que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o arquivamento dos autos não traz dano à agravante, pois se trata de processo eletrônico, circunstância em que o desarquivamento é imediato. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se ausente a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela postulada pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não verificado, por ora, os requisitos, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil , observando-se as disposições deste Código. Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.